Tribunal: TJBA
Processo: 0313900-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0313900-95.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS IMPROCEDENTES. IPVA. 1. EXERCÍCIOS DE 2013. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DO TRIBUTO. PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. 2. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA). VEÍCULOS OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME NO SNG. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU QUITAÇÃO FORMAL DO CONTRATO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. PREVALÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO/ARRENDADOR. IPVA DEVIDO EM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA RECONHECIDA. MULTA MORATÓRIA (60%). AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0313900-95.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator